Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. LIMITAÇÃO DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTADOS EM CONTA BANCÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1085. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação em que se discute a possibilidade de limitação de descontos de empréstimos consignados e em conta bancária.
2. O Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 186973/SP sob o prisma dos recursos repetitivos, fixando a tese (Tema 1085) de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Embora o Tema 1085 tenha se dado em julgamento para empregados celetistas, regidos por regime distinto ao dos servidores públicos, como a matéria possui a mesma identidade, se exige a mesma razão de decidir quando do ajuizamento por servidores públicos de ações sobre o tema. O fato de a matéria ser definida em instrumento normativo diverso não interfere na finalidade processual pretendida pela Corte Superior.
4. Deu-se provimento ao recurso.